Tribunal: TJES
Processo: 5000912-78.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Urgência
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000912-78.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORGE LUIZ RESINO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA COERCITIVA. EXIGIBILIDADE CONDICIONADA À INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410/STJ. REVISIBILIDADE DO MONTANTE. ART. 537, §1º, CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo autor contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que afastou astreintes fixadas para obrigação de fazer (cirurgia de implante de esfíncter artificial) imposta à Fazenda Pública. O recorrente sustenta a desnecessidade de intimação pessoal e alega descumprimento voluntário pelo ente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se as astreintes são exigíveis sem intimação pessoal do obrigado, à luz da Súmula 410/STJ; (ii) saber se o descumprimento deve ser voluntário e consciente, ou se a mera não realização do ato no prazo basta; (iii) saber se o juiz pode rever o valor ou afastar as astreintes com base no art. 537, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As astreintes possuem natureza coercitiva, e sua exigibilidade depende de intimação pessoal do devedor para cumprimento, conforme Súmula 410/STJ.

4. O ente público comprovou medidas administrativas para atendimento da ordem, respeitando a fila de prioridade, o que afasta a caracterização de descumprimento voluntário.

5. O art. 537, §1º, do CPC autoriza o juiz a modificar o valor ou a periodicidade das astreintes, sendo legítima a decisão que as reduz ou afasta quando constatada inexigibilidade ou desproporção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A exigibilidade de astreintes por descumprimento de obrigação de fazer imposta à Fazenda Pública pressupõe a intimação pessoal do obrigado (Súmula 410/STJ), sendo insuficiente a ciência decorrente do trânsito em julgado. 2. O juiz pode, a qualquer tempo, rever o valor ou afastar as astreintes quando constatar a ausência de descumprimento voluntário ou a desproporcionalidade, nos termos do art. 537, §1º, do CPC."

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 537, §1º, 536; Súmula 410/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000912-78.2022.8.08.0021

APTE:
JORGE LUIZ RESINO

APDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO E MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
JORGE LUIZ RESINO
em face de sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença diante do cumprimento da obrigação de fazer, excluindo as astreintes outroras fixadas.

Sustenta o recorrente, em breve síntese, que:
(i)
as astreintes têm caráter coercitivo e não indenizatório, sendo devidas desde o descumprimento da obrigação, independentemente de intimação pessoal, pois a obrigação já estava clara no título executivo;
(ii)
o ente público não comprovou impossibilidade técnica ou orçamentária para realizar a cirurgia, limitando-se a alegar a ordem de prioridade na fila cirúrgica;
(iii)
o montante das astreintes deve ser mantido ou majorado, e não reduzido ou excluído, como teria feito a decisão recorrida.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a decisão, restabelecendo as astreintes ou majorando seu valor, reconhecendo o descumprimento voluntário e consciente da obrigação pelo Estado.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à natureza e exigibilidade das astreintes na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, especialmente no que tange à necessidade de intimação pessoal do obrigado, à comprovação de descumprimento voluntário e à possibilidade de revisão do montante.

De início, cumpre destacar que, como é cediço, as astreintes possuem natureza
coercitiva
, e
não indenizatória
, visando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. Sua exigibilidade, contudo, pressupõe a demonstração de que o obrigado, intimado pessoalmente e ciente do dever, deixou voluntariamente de adimpli-lo. A Súmula 410/STJ é clara neste sentido ao preconizar que a prévia intimação pessoal do devedor é indispensável para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

No caso em exame, o ente público apelado demonstrou que adotou medidas administrativas para o atendimento da ordem cirúrgica, respeitando a ordem de prioridade da fila de espera do SUS, não havendo restado caracterizado o descumprimento voluntário e consciente do comando judicial.

Quanto à alegada violação do dever constitucional de saúde (art. 196, CF), é certo que a obrigação de fazer deve ser cumprida no prazo razoável, mas a fixação de astreintes não pode servir como instrumento de punição automática sem a observância das formalidades legais. A reserva do possível, por sua vez, não exonera o Estado do dever de prestar o serviço, mas legitima a observância de critérios objetivos de priorização, desde que não haja omissão deliberada, o que não se verificou na hipótese.

Impende destacar que, nos termos do art. 537, §1º, do CPC, é facultado ao juiz, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa, se verificar que se tornou insuficiente ou excessiva. Não há, portanto, óbice à redução ou afastamento quando as circunstâncias do caso concreto assim recomendarem, como ocorreu na r. sentença recorrida.

Do exposto, o
decisum
que afastou as astreintes não merece reforma.

Pelas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida nos seus exatos termos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
nega
r provimento
ao recurso de
apelação
.